Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-67.2017.8.11.0009
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-67.2017.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR 00226701140 - CNPJ: 13.444.785/0001-33 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 002.267.011-40 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE DÉBITO – SISTEMA SUPOSTAMENTE INOPERANTE – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIAS SAMPATTI DOS SANTOS JUNIOR
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, de nº 1000460-67.2017.8.11.0009, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 49404477, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem automaticamente na responsabilização civil da instituição financeira.

Condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados no valor mínimo legal, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

O apelante, em suas razões de ID n. 49404480, alega que a negativa de transação bancária com o seu cartão de débito pelo "motivo 57" em um pub da comarca de origem, decorrente de sistema inoperante, é ato ilegal passível de gerar indenização por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial e condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como ser determinada a inversão do ônus sucumbencial.

Sem contrarrazões recursais, conforme certidão de ID n. 4904482.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de a instituição financeira recorrida, supostamente, de forma indevida, ter impossibilitado o recorrente de pagar sua conta com cartão de débito em um pub local, apontando o "motivo 57" como causa para a recusa.

Esclareço que o "motivo 57" de recusa em cartões de débito não significa necessariamente que o consumidor não tenha saldo suficiente para a transação, mas que o portador do cartão tem seu cartão bloqueado para uso por inúmeras hipóteses.

Este bloqueio pode acontecer, por exemplo, quando um cliente de um banco acabou de receber uma tarjeta nova, digitou sua senha errada por algumas vezes em algum terminal, após uma tentativa de fraude ou roubo detectada pelo banco emissor do cartão ou através de solicitação de bloqueio pelo titular da conta à qual o cartão está ligado.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura em prática de ato ilícito pelo banco litigante.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"Nao havendo outras questoes preliminares de merito e considerando que as partes nao pugnaram pela producao de outras provas, com espeque no art. 355, inciso I, do CPC, passo a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentenca com resolucao de merito.

Nao se pode olvidar que o art. 373, inciso I, do CPC, dispositivo legal que disciplina a distribuicao do onus da prova, incumbe ao autor o encargo de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Ocorre que a parte autora nao se desincumbiu do onus de provar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente porque os elementos trazidos na peca portica sao
insuficientes para formar o convencimento deste magistrado.

Nesse cenario, a instrucao seria de natureza indispensavel para o requerente comprovar que o bloqueio em sua conta bancaria ocorreu de forma indevida e arbitraria do banco reu, bem como dirimir eventuais controversias. Tanto assim o e, que este juizo determinou a intimacao das partes para especificarem as provas que seria produzidas.

De outro lado, e cedico que a recusa ao pagamento pelo motivo 57 pode ser proveniente de inumeras situacoes, a afastar, num primeiro momento, a responsabilidade da instituicao
bancaria.

Assim, ante a fundada duvida exposta a este Juizo e nao dirimida pela parte autora, inexistindo nos autos procas documentais que validem suas alegações de modo a ensejar o reconhecimento de ato ilícito passível de indenização
e de se ver a improcedencia do pedido." (grifo nosso)

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), por força do §11 do art. 85 do CPC, ficando suspensa sua cobrança, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020